Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-94.2020.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000437-94.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Regime]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CLAUDIONOR CARNEIRO DA COSTA - CPF: 160.324.891-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000437-94.2020.8.11.9005 (1024557-53.2020.8.11.0001).

Agravante:
CLAUDIONOR CARNEIRO DA COSTA.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO.

MATO GROSSO PREVIDENCIA.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DESCONTO PREVIDÊNCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ILEGALIDADE DO DESCONTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA – DEFERIMENTO – MEDIDA DE URGÊNCIA CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante,
deve ser deferida a tutela antecipada
pretendida
.

Vistos, etc.,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado contra decisão indeferitória de pedido de concessão de tutela de urgência, em demanda judicial em que se debate a incidência de desconto previdenciário sobre proventos de aposentadoria/reserva remunerada ou reforma/pensão, benefício deferido em favor da parte recorrente, portadora de doença grave reconhecida por Lei. O desconto fustigado decorre dos efeitos da Lei Complementar estadual n.º 654/20.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional.

Efeito ativo deferido parcialmente

Foram prestadas as informações pelo Juízo Especial Fazendário Monocrático, defendendo a manutenção da r. decisão guerreada

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnado pelo improvimento do recurso interposto.

O Ilustre Representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico.

É o relatório.

VOTO
.

Constante relatado anteriormente, o presente recurso de agravo de instrumento é tirado contra decisão indeferitória de pedido de concessão de tutela de urgência, em demanda judicial em que se debate a incidência de desconto previdenciário sobre proventos de aposentadoria/reserva remunerada ou reforma/pensão, benefício deferido em favor da parte recorrente, portadora de doença grave reconhecida por Lei. O desconto fustigado decorre dos efeitos da Lei Complementar estadual n.º 654/20.

Pois bem. Conforme anotado na decisão concessiva do efeito ativo recursal (ID 50938980), o debate judicial registrado nos autos principais diz respeito à pessoa portadora de doença grave e que teve aumentada a alíquota previdenciária para o percentual de14% sobre o valor do benefício previdenciário auferido.

Em detido exame ao emaranhado legislativo sobre o tema previdenciário, depara-se, inicialmente, com o disposto no art. 40, § 21, da Constituição Federal (CF), com a seguinte redação anterior à vigência da Emenda Constitucional n.º 103/19:

Art. 40. (...) § 21. A contribuição prevista no §18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005).

Com lastro nessa Disposição Constitucional, o Estado recorrido fez acrescentar o inc. IV ao art. 2.º, da Lei Complementar n.º 202/04, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14).

Na sequência da produção legislativa estadual, foi publicada a Lei Complementar n.º 654/20, acrescentando o parágrafo 5.º ao citado art. 2.º, da LC n.º 202/04,assim estabelecendo:

Art. 2.º (...) §5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será aparcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020).

Com lastro nessa Disposição Legal, foi ampliado o desconto previdenciário sobre a pensão da parte recorrente, motivo jurídico-administrativo da propositura da demanda judicial aqui registrada e que teve o indeferimento da tutela jurisdicional antecipada perseguida, sob o argumento de que a decisão administrativa combatida tem fundamento na r. Decisão proferida nos autos da Ação Cível Originária (ACO) n.º 3396, assim destacada:

“...Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da União, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, com o objetivo de determinar à União que se abstenha de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início a procedimento para tanto, ao Estado-Autor em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária aplicada aos militares estaduais, prevista na Lei Complementar Estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.

O autor narra que “editou a Lei Complementar nº 654 de 19 de fevereiro de 2020, visando alterar disposições sobre o RPPS, respectivamente, dos servidores civis e militares estaduais”.

Expõe que a Lei Federal 13.954/2019 “limitou a alíquota da contribuição previdenciária devida pelos militares dos estados ao patamar aplicável às Forças Armadas, fixado em 9,5% sobre o montante da remuneração. Reduziu-se drasticamente, assim, o percentual da alíquota então vigente no âmbito do Estado de Mato Grosso, o qual está sendo compelido, por força das já referidas Instruções Normativas editadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ao cálculo e ao recolhimento das contribuições nos termos impostos pela parte ré”.

Aduz que “a referida Lei nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais de ‘inatividades e pensões’, bem corno a prevista no inciso XII do artigo 24 da Constituição”.

Sustenta que houve violação ao pacto federativo, “uma vez que a aludida Lei nº 13.954/2019, ao introduzir o art. 24-C ao Decreto-Lei 667/69, subtraiu dos entes federativos estaduais a possibilidade de dispor sobre o custeio das inativações e pensões dos policiais militares e do corpo de bombeiros militares estaduais”.

Defende que é o responsável pela instituição do sistema de inativação e pensão dos militares estaduais, nos termos dos arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição.

Assevera que “a Lei Federal nº 13.954/2019, ao introduzir o artigo 24C ao Decreto-lei 667/69, extrapolou os limites de fixação da norma geral ao determinar que a alíquota de contribuição dos militares estaduais será igual à aplicável às Forças Armadas, haja vista incumbir aos Estados, mediante estudos atuariais, dispor sobre o percentual de contribuição incidente sobre a remuneração, proventos e pensões dos militares e bombeiros militares estaduais necessário ao custeio dos benefícios previdenciários de inativação e pensão, em atenção às particularidades da sua realidade fiscal e orçamentária”.

Sustenta que, caso não aplique aos militares estaduais a alíquota de contribuição previdenciária estipulada para as Forças Armadas, estará sujeito às penalidades previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998, entre as quais a suspensão de transferências voluntárias e o impedimento para celebrar contratos e receber empréstimos, financiamentos e avais de órgãos ou entidades da União.

Aduz que “a aplicação da legislação estadual específica sobre a alíquota de contribuição previdenciária cerceará o autor da obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciária, instituído pelo Decreto Federal nº 3.788/01".

Ressalta, por fim, que “a probabilidade do direito está presente em virtude do quanto se expôs nos itens anteriores”, e que “o perigo de dano é evidente, na medida em que, conforme se infere da redação dos citados artigos 14, § 3º, e 22 da Instrução Normativa SEPT/ME nº 05/2020, a legislação estadual que trata do tema já estaria integralmente suspensa, havendo, no entendimento da União, a obrigatoriedade de que o autor, desde janeiro do corrente ano, aplique no âmbito interno as alíquotas previdenciárias por ela impostas, sob pena de incidência das penalidades constantes do artigo 7º da Lei n.º 9.717/98”.

Com base em tais argumentos, requer “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, para, reconhecida incidental e cautelarmente a inconstitucionalidade do artigo 24-C, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação dada pela Lei Federal nº 11954/2019, e das Instruções Normativas nº. 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, determinar à União que se abstenha imediatamente de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início a procedimento para tanto, ao Estado de Mato Grosso em razão da manutenção da aplicação da alíquota prevista na Lei Complementar Estadual nº 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema”.

É o relatório. Decido.

A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).

Examinado o processo de forma compatível com o estágio procedimental atual, verifico que se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido de liminar.

O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, X, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.

Registre-se, ainda, que o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.912 (Rel. Min. EDSON FACHIN), assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida.

2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.

3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço.

4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”

Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.

Nessa linha foi a decisão do Ministro ROBERTO BARROSO ao deferir o pleito de urgência na ACO 3.350/DF (DJe de 21/2/2020). Transcrevo a ementa da referida liminar:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS.

1. Ação cível originária por meio da qual o Estado do Rio Grande do Sul pretende não ser sancionado caso aplique aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (atualmente, 9,5%).

2. Plausibilidade jurídica da tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre 'inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares' (art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019).

3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X e 149, § 1º, da Constituição).

4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e de outro, restringe os meios para o alcance desse objetivo.

5. Existência de perigo na demora, já que o descumprimento da legislação federal sujeita o Estado à aplicação das consequências jurídicas previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 e à negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, com prováveis prejuízos à execução de políticas públicas.

6. Medida cautelar deferida.”

Além disso, como bem acentuado pelo Estado, “o perigo de dano é evidente, na medida em que, conforme se infere da redação dos citados artigos 14, § 3º, e 22 da Instrução Normativa SEPT/ME nº 05/2020, a legislação estadual que trata do tema já estaria integralmente suspensa, havendo, no entendimento da União, a obrigatoriedade de que o autor, desde janeiro do corrente ano, aplique no âmbito interno as alíquotas previdenciárias por ela impostas, sob pena de incidência das penalidades constantes do artigo 7º da Lei nº 9.717/98”.

Convém destacar, ainda, a inexistência de periculum in mora inverso, a uma, porque a decisão não produz impacto direto no sistema de inatividades e pensões mantido pela União; a duas, porque o Estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável (art. 302, I, do CPC/2015).

Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do DecretoLei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019.

Cite-se e intime-se a União para o cumprimento da decisão, e para o oferecimento de contestação no prazo legal.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2020.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator

Documento assinado digitalmente”

Fazendo-se a confrontação entre as Disposições Constitucionais e Legais acima listadas com a r. Decisão constante da ACO 3396, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial Fazendário monocrático, penso que há equívoco no desconto previdenciário aqui discutido, pois o Decisum do Supremo Tribunal Federal, apenas reconheceu a competência estadual para legislar sobre o regime previdenciário dos militares do estado de Mato Grosso, nada se referindo quanto à amplitude dessa produção legislativa, principalmente, quanto aos beneficiários da previdência que são portadores de doença reconhecido por lei como grave.

Nesse cenário jurídico, são fortes os indícios legislativos de que o inc. IV, do art. 2.º, da LC n.º 202/04 não foi revogado pele recente LC n.º 654/20. Basta ver que nas Disposições Finais desta última Norma Previdenciária, o Legislador estadual limitou-se a declarar a que a vigência da alíquota previdenciária seria no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de sua publicação[1].

Por tais razões, mantenho esse mesmo entendimento jurídico acerca do tema judicial em exame, entendo pela ilegalidade no desconto previdenciário guerreado pela parte recorrente, propondo, por isso, que se mantenha a limitação de sua incidência, ao patamar estabelecido no art. 2º, IV e § 4º da LC 202/2004, com a alteração dada pela EC 524/2014, ou seja, realizando os descontos previdenciários da aposentadoria por invalidez na alíquota de 11%, apenas sobre o valorem que se superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral da previdência social, nos moldes de que se trata o artigo 201 da CF.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de confirmar o efeito ativo recursal deferido anteriormente e manter a limitação de sua incidência, ao patamar estabelecido no art. 2º, IV e § 4º da LC 202/2004, com a alteração dada pela EC 524/2014, ou seja, realizando os descontos previdenciários da aposentadoria por invalidez na alíquota de 11%, apenas sobre o valorem que se superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral da previdência social, nos moldes de que se trata o artigo 201 da CF.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020